Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Os planos de saúde, mesmo os que operam na modalidade autogestão, devem fornecer os medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia durante o período de internação hospitalar, bem como assegurara continuidade dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial.
2. O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito ao segurado sob o singelo argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual.
3. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.